Tribunal: TJMT
Processo: 1023415-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-23
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023415-80.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto em plantão judiciário pelo Município de Cuiabá, contra a decisão interlocutória prolatada no dia 17 de dezembro de 2021,nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência registrada sob o n. 1038742-59.2021.8.11.0002, em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, movida por Vilem Dias Rocha em desfavor do agravante e do Estado de Mato Grosso, em que foi determinada “realização de facoemulsificação associado a Vitrectomia Posterior em OLHO ESQUERDO e 3 aplicações do medicamento ANTIANGIOGÊNICA em OLHO DIREITO (RANIBIZUMABE – LUCENTIS OU AFLIBERCEPE – EYLIA), conforme laudo”.
O agravante alega que procedimento pretendido pela parte autora da aludida ação de obrigação de fazer pressupõe o tratamento e a compra de insumos de média e/ou alto complexidade, não sendo, portanto, serviço de responsabilidade da atenção básica de saúde municipal, o que implica reconhecer que a competência para sua prestação não é do Município de Cuiabá, mas sim do Estado de Mato Grosso, que é responsável pela gestão do sistema de regulação e tratamentos especializados e de alto custo e de alta complexidade.
No entanto, não obstante as razões deduzidas na prefacial e os documentos que a instruem, denota-se que, no presente recurso há causa impeditiva de manifestação deste Tribunal de Justiça, porquanto é manifesta a sua incompetência para apreciar o ato ilegal atribuído a magistrado em atuação no Juizado Especial.
Isso porque, como se sabe, a competência para processar e julgar recursos contra decisões prolatadas por juízes dos juizados especiais é das Turmas Recursais, tal como se extrai da leitura do art. 98, inciso I da Constituição Federal, assim redigido:
Art.98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:
I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau; Negritamos
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em hipótese semelhante à discutida nestes autos deixou assentado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária – Matéria que se enquadra na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09) – Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos – Reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, após o decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009 – Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016 – Competência do Colégio Recursal do Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Aparecida – Art. 98, I, da CF, Lei Federal no 12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado FONAJE no 9 – Precedentes desta Corte de Justiça – Agravo de Instrumento não conhecido, determinada a remessa ao Colégio Recursal do Juizado da Comarca de Aparecida.
(TJ/SP, Nona Câmara de Direito Público, agravo de instrumento 3000706-68.2019.8.26.0000, relator Desembargador Rebouças de Carvalho, julgamento em 9 de abril de 2019). Negritamos
Além disso, o art. 51, XV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, dispõe que, quando restar evidenciada a incompetência desta Corte de Justiça, cabe ao relator determinar o encaminhamento dos autos ao juízo competente, conforme se verifica da redação dos referidos preceptivos, assim grafado:
Art. 51 - Compete ao Relator:
[...]
XV – Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão, quando evidente. Negritamos
Posto isso, com fulcro no art. 51, inciso XV, do RITJMT, declaro a incompetência deste Tribunal de Justiça para conhecer e julgar o presente recurso, determinando a remessa destes autos ao juízo plantonista competente, de acordo com as normas legais e regimentais pertinentes.
Intime-se o impetrante na forma da Lei.
Cumpra-se, com a urgência que o caso requer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista